Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025308-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por ADM do Brasil Ltda. contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Assegura que, “levando em consideração a existência de efetiva penhora nos autos dos embargos à execução fiscal por meio de seguro garantia, é despropositado ‘o retorno da tramitação da execução fiscal n. 1005758-92.2016.8.11.0003’, possibilitando o Estado de Mato Grosso praticar atos coercitivos direitos e indiretos de cobrança”.
Assevera que o requisito da probabilidade do direito está presente nos seguintes fundamentos: “a) nulidade do processo administrativo que ensejou a constituição do crédito tributário; b) comprovação de exportação de todas as mercadorias; c) evidenciado nos autos cobrança ilegal de ICMS relacionada notas fiscais canceladas e anuladas; d) emissão de NF ́s referentes a operações de saídas efetivas (com vínculo dos produtos exportados) de produtos que formaram lotes suficientes em recintos alfandegados nos portos de Santos-SP/Paranaguá-PR e; e) caráter abusivo e natureza confiscatória da multa aplicada (150%), destoando da jurisprudência pacífica do e. STF; f) a inconstitucionalidade da correção monetária e juros aplicados”.
Afiança que o perigo de dano grave de difícil reparação consiste na possibilidade de ocorrer “penhora de bens ou numerário em valor superior a R$ 600.000,00 certamente ocasionará sérios transtornos concernente ao exercício do objeto social da embargante e a regularidade no cumprimento de suas obrigações comerciais, trabalhistas e fiscais”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Verifica-se que toda sua impugnação neste feito gira ao redor do fato de ter ou não exportado algumas mercadorias objeto das notas fiscais que deram origem ao débito cobrado, sendo que o ente fiscal afirma que as referidas operações não teriam se concretizado por ausência de registro de passagem nos postos ficais deste Estado ou até mesmo de registro de escoamento da referida carga por meio ferroviário.
De forma contundente, o Fiscal de Tributos Estaduais quando do julgamento do recurso apresentado pelo embargante afirmou que não houve o devido zelo no cumprimento das obrigações acessórias das operações, seja ao não efetuar o registro de passagem das mercadorias quando de sua saída deste Estado para os portos de onde se daria a exportação das mercadorias, seja ao preencher os documentos fiscais das operações de exportações, não fazendo o devido vínculo das mercadorias constantes nos documentos fiscais que instruíram a saída destas do Estado para com as constantes nos documentos referentes à exportação (ID 8297804 – Págs. 23/31).
Assim, nota-se que o feito possui complexidade elevada, cuja verificação do acerto ou não da embargante no cumprimento de suas obrigações acessórias só poderá ser constatado através de perícia técnica, o que inclusive foi pugnado pela embargante.
A corroborar com a complexidade do feito, percebe-se que a própria inicial desta ação possui 94 páginas, bem atípico a ações da espécie.
Nesta toada, é de se ponderar pela manutenção da presunção de legalidade dos atos administrativos, já que a desconstituição do crédito tributário só poderá se dar após a demonstração de prova inequívoca de sua insubsistência (art. 3o, parágrafo único, da LEF), sendo que as alegações de mérito da parte embargante não são, prima facie, constatáveis.
Partindo dessas premissas, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos na LEF e no CPC:
1) Não atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo;
2) Determino o retorno da tramitação da execução fiscal n. 1005758-92.2016.8.11.0003; [...]. (Id. 68136977, fls. 3).
Nada obstante a execução fiscal estar garantida pela “apólice de seguro garantia no 046692015100107750003908, emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., em setembro de 2015” (inicial, Primeira Instância, Id. 8297681, fls. 2), de per si, não autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.
[...] O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1651168/MT, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).
Além do mais, foi a agravante que escolheu o meio de garantir o juízo, dentre os admissíveis; logo, não se pode erigir a sua própria escolha como capaz de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator